Tribunal: TJDFT
Processo: 0024424-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024424-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CONSUELO ELOINA MOREIRA DE SOUZA MORAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora IDs 15958113/15958114, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 24.691,61( vinte e quatro mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), bem como incluir o beneficiário a título de honorários contratuais, ROBERTO GOMES FERREIRA(id 15958114). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ademais, a credora ANA CONSUELA ELOINA MOREIRA DE SOUZA MORAES havia formulado pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade, a qual foi deferida conforme ID 8105462, fls.08/10.Contudo, em razão da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a decisão ID 8105462, fl.39, considerou prejudicado o cumprimento da decisão que deferiu a preferência constitucional. Assim, em razão da retificação do Precatório comunicada, conforme item 1 desta decisão,dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial já deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac